Tribunal: TJMT
Processo: 0001415-05.2005.8.11.0020
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001415-05.2005.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA QUIRINO RIBEIRO - CPF: 362.125.471-49 (AGRAVANTE), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), CLEUZA RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 362.122.451-34 (AGRAVANTE), HILDA RIBEIRO - CPF: 138.262.551-00 (AGRAVANTE), WAGNER STOPPA - CPF: 451.649.591-00 (AGRAVADO), MARIO MERCULIS SILVA BARROS - CPF: 507.751.541-72 (ADVOGADO), PABLINE DANNIELY MARTINS SANTOS - CPF: 008.961.941-24 (ADVOGADO), BRUNA MARIA DOS SANTOS - CPF: 700.691.641-00 (ADVOGADO), RUTE RODRIGUES STOPPA (AGRAVADO), RICARDO STOPPA - CPF: 796.429.261-72 (AGRAVADO), ELSON THEODORO STOPPA - CPF: 146.545.041-68 (AGRAVADO), RUTE RODRIGUES PEREIRA STOPPA - CPF: 490.993.881-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA QUIRINO RIBEIRO - CPF: 362.125.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Embargos de Declaração, mantendo o não conhecimento de Apelação e a condenação das agravantes por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão deve ser reconsiderada com base nos argumentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento do agravo interno pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante, ou a presença dos requisitos legais que justifiquem a alteração da decisão agravada.

O agravante não apresenta fundamentos ou fatos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos em recursos anteriores, o que denota mero inconformismo.

A interposição de sucessivos recursos com o intuito de debater questão já definitivamente decidida configura abuso do direito de recorrer e resistência injustificada ao andamento do processo, caracterizando litigância de má-fé, conforme os incisos IV e VII do art. 80 do CPC.

A manifesta improcedência do Agravo Interno, reconhecida por decisão unânime do colegiado, autoriza a imposição da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, como medida para coibir o uso protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por HILDA RIBEIRO e outra contra a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração por elas opostos, mantendo a inadmissibilidade do Recurso de Apelação e a condenação por litigância de má-fé, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de WAGNER STOPPA e outro, extinta pela satisfação da obrigação.

Aduzem as agravantes que a multa por litigância de má-fé é indevida, pois não houve alteração da verdade dos fatos ao postularem a majoração dos honorários advocatícios, considerando a longa tramitação do processo, que supera vinte anos, e a intensa atuação de seus patronos.

Asseveram que os agravados efetuaram o depósito de apenas R$ 6.997,47 a título de honorários de sucumbência, valor que corresponde a uma fração do montante devido de R$ 80.928,64, conforme homologado pelo juízo singular, o que descaracterizaria o intuito protelatório do recurso.

Afirmam a existência de desproporcionalidade na aplicação de sanções, pois, segundo alegam, os executados receberam multa de 2% (dois por cento), enquanto as agravantes e seus causídicos foram apenados em 5% (cinco por cento), o que violaria o princípio da isonomia.

Argumentam que as razões do apelo originário impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade, e que a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade foi proferida sem a nomeação de perito judicial para análise dos cálculos.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para que, em juízo de retratação, seja revogada a decisão monocrática. Subsidiariamente, pugnam pela submissão do agravo ao órgão colegiado para reformar a decisão, anulando-se a multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3º, do CPC.

Nos termos do referido artigo, é cabível o recurso de agravo interno contra decisão proferida monocraticamente pelo relator. Contudo, o seu acolhimento pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante que justifique a alteração da decisão agravada.

Ao analisar as razões do presente recurso, verifico que as agravantes não trazem qualquer elemento fático ou jurídico novo, que não tenha sido objeto de detida apreciação na decisão monocrática. Em verdade, a peça recursal limita-se a reiterar os mesmos argumentos já apresentados nos Embargos de Declaração e em manifestações anteriores, sem, contudo, atacar de forma específica e eficaz os fundamentos centrais que alicerçaram o
decisum
.

O ponto nevrálgico da decisão agravada reside no reconhecimento da preclusão
pro judicato
e da coisa julgada material sobre a questões como cálculos, interpretação do contrato de arrendamento rural e honorários advocatícios.

A conduta das recorrentes, ao levantarem novamente questões decididas e preclusas, se amolda com precisão às hipóteses de litigância de má-fé descritas no artigo 80, incisos IV (opor resistência injustificada ao andamento do processo) e VII (interpor recurso com intuito manifestamente protelatório), do Código de Processo Civil.

Infere-se que, além de reapresentarem matérias já exaustivamente analisadas, as agravantes buscam tumultuar o trâmite processual, opondo sucessivos recursos com peças processuais confusas e desconexas, que mesclam a questão processual ora em debate com o mérito da causa executiva originária, como a suposta necessidade de perícia e a existência de danos morais, matérias absolutamente estranhas ao objeto da decisão agravada.

A aplicação da multa prevista no artigo 81 do CPC, portanto, não se revela apenas adequada, mas necessária como medida pedagógica e sancionatória para coibir a deslealdade processual e garantir a razoável duração do processo.

Por fim, considerando que o presente Agravo Interno se revela manifestamente improcedente, porquanto se limita a reiterar teses já superadas e não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, caracterizando nítido intuito protelatório e abuso do direito de recorrer, impõe-se a aplicação da sanção processual prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão da manifesta improcedência do recurso, julgado à unanimidade, condeno as agravantes, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC, ao pagamento de multa em favor dos agravados, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica condicionada ao prévio recolhimento para a interposição de qualquer outro recurso, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025